Tribunal: TJMT
Processo: 0003746-67.2017.8.11.0010
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003746-67.2017.8.11.0010
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), DIOGO DE OLIVEIRA FORTUNATO - CPF: 047.600.571-02 (RECORRENTE), MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA - CPF: 000.248.141-30 (ADVOGADO), RAFAEL ARAUJO FORTUNATO - CPF: 042.324.311-01 (RECORRENTE), SIDNEI FERREIRA DA SILVA - CPF: 468.654.031-34 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA LESÃO CORPORAL
– DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – TESE DEFENSIVA NÃO COMPROVADA –
IN DUBIO PRO SOCIETATE
–
EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – MOTIVO TORPE E DISSIMULAÇÃO
–
CIRCUNSTÂNCIAS QUE ENCONTRAM RESPALDO NA PROVA DOS AUTOS –
NECESSIDADE DE
SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A decisão de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade do pleito acusatório, razão pela qual exige a certeza quanto à materialidade delitiva e a mera probabilidade da autoria delitiva imputada ao acusado, em observância ao princípio do
in dubio pro societate
.

Comprovada a materialidade do crime, existindo indícios suficientes da autoria delitiva e indicativos de que o réu agiu dolosamente, inviável a desclassificação da conduta, mostrando-se imperiosa a manutenção da pronúncia, especialmente porque não evidenciada de forma irrefutável a tese atinente à desistência voluntária.

Apenas as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes podem ser excluídas da decisão de pronúncia, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Rafael Araújo Fortunato
e
Diogo Oliveira Fortunato
contra a decisão
proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Jaciara/MT, nos autos da ação penal n. 0003746-67.2017.8.11.0010, que os pronunciou pela prática do crime de homicídio qualificado tentado, ilícito descrito no art. 121, § 2o, incisos I e IV, c/c o art. 14, inciso II, todos do Código Penal.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, postulando a desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal, haja vista a desistência voluntária dos agentes. Subsidiariamente, requereu a exclusão das qualificadoras descritas na pronúncia (Id 209500260).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público asseverou que as provas coligidas aos autos se mostraram suficientes para a submissão do réu a julgamento perante o tribunal do júri, razão pela qual requereu o desprovimento do recurso (Id. 209500262).

Em juízo de retratação, o magistrado de primeiro grau manteve a decisão de pronúncia pelos seus próprios fundamentos (Id. 209500265).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 212776669).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

De acordo com a inicial acusatória, no dia 14 de maio de 2017, por volta das 04h30min., no Jardim Vale Formoso, na cidade de Jaciara/MT,
Diogo de Oliveira Fortunato
e
Ricardo da Silva Souza
, com consciência e vontade, agindo com
animus necandi
, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, através de disparos de arma de fogo, tentaram matar a vítima Jhonatan Pereira de Aquino, não consumando o delito por circunstâncias alheias às suas vontades.

Em síntese, a denúncia relata o seguinte contexto fático:

“(...) Com efeito, exsurge dos autos que na data dos fatos, a vítima estava na cidade de Dom Aquino quando foi abordada pelos denunciados, que estavam em um veículo Gol, de cor cinza, os quais ofereceram uma carona para a vítima até a sua residência, nesta cidade de Jaciara, sendo que Jhonatan prontamente aceitou a carona e entrou no veículo.

Ato contínuo, os criminosos levaram a vítima e alguns instantes depois, falaram que iriam usar substâncias entorpecentes próximo à Cachoeira da Fumaça, porém a vítima disse que não iria usar e pediu para descer do veículo, pois iria andando para a sua residência.

Ocorre que ao descer do carro, a vítima foi surpreendida com o denunciado Diogo gritando: “atira!” e, em seguida viu o implicado Ricardo com um revólver 38, que efetuou 04 (quatro) disparos contra o ofendido, atingindo-o em uma das mãos, no pescoço, no peito e de raspão em sua cabeça, conforme Exame de Corpo de Delito de f. 51/55.

Após isso, consta do caderno investigativo que os denunciados empreenderam fuga no veículo, sendo que durante o seu atendimento médico, a vítima relatou que os autores do fato seriam os denunciados Diogo e Ricardo, diante do que os policiais militares saíram em diligências e conseguiram prender apenas o implicado Diogo ainda em flagrante de delito.

Vê-se pois que o fato foi praticado em razão de motivo absolutamente fútil, consistente no fato da vítima meramente não ter aceitado usar entorpecentes com os mesmos.

Por fim, resta claro que o delito foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, pois os denunciados efetuaram vários disparos contra Jhonatan, a curta distância e de inopino, pegando a vítima de surpresa, pois esta não esperava de forma alguma aquela tentativa contra sua vida em razão de motivo tão banal
.” (Id. 209500879).

A denúncia foi aditada para incluir Rafael Araújo Fortunato no rol de acusados e para modificar a qualificadora do motivo fútil para motivo torpe (art. 121, §2o, incisos I e IV) (Id.
209500885).

Diante de tais fatos, os acusados foram denunciados pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e pela dissimulação (CP, art. 121, § 2o, incisos I e IV, c/c o art. 14, inciso II) e, após a instrução processual, os acusados Diogo e Rafael foram pronunciados como incurso nas penas do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe e pela dissimulação, na modalidade tentada (CP, art. 121, § 2o, incisos I e IV, c/c o art. 14, inciso II), enquanto o corréu Ricardo foi impronunciado, com fulcro no art. 414 do CPP.

Insatisfeita, a defesa dos acusados Rafael e Diogo interpôs o presente recurso, requerendo a
desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal (CP, art. 129)
, pois não comprovada a intenção homicida dos acusados, especialmente porque ocorreu a desistência voluntária dos agentes (CP, art. 15), de modo que eles devem responder apenas pelos atos praticados, os quais caracterizam o delito menos grave
.

Ab initio
, conveniente ressaltar que a pronúncia é decisão de mera admissibilidade da acusação, bastando que exista prova da materialidade do crime e indícios da autoria delitiva para que os fatos sejam submetidos ao Júri Popular, conforme previsão expressa do art. 413 do Código de Processo Penal.

No que se refere à materialidade
, o boletim de ocorrência de Id. 209500879, pp. 18-20, o laudo do exame de corpo de delito de Id. 209500244, bem como a prova testemunhal colhida em juízo (relatório de mídias de Id. 209500880), não deixam dúvidas quanto à ocorrência do delito.

Igualmente, quanto à autoria delitiva, as declarações da vítima e das testemunhas na fase inquisitiva, confirmadas em juízo, bem como a própria confissão do acusado Rafael ratificam que os disparos de arma de fogo que atingiram a vítima foram efetuados pelo recorrente Rafael, sob ordens do recorrente Diogo.

Quanto à
tipicidade da conduta
perpetrada, imperioso destacar, a princípio, que o propósito homicida do agente, pela sua própria natureza subjetiva, é de difícil comprovação, sobretudo quando não admitido pelo réu, de modo que deve ser extraído das circunstâncias que delinearam os fatos criminosos.

No entanto, na hipótese, interrogado em juízo, o acusado
Rafael Araújo Fortunato
confirmou que efetuou os disparos, afirmando que o fez após uma discussão com o ofendido a respeito de um roubo praticado contra um primo seu, nos seguintes termos:

“(...) eu me apresentei porque eu sou o autor do crime e o Ricardo que não tinha nada a ver com a situação foi preso no meu lugar (...) essa arma eu já tinha ela há muito tempo, adquiri ela por 2mil reais aqui em Jaciara (...) eu atirei no rapaz, dei 3 tiros nele porque ele roubou a casa de um primo meu, e na hora que aconteceu esse fato aí ele veio pra cima de mim, eu tentei conversar com ele, mas me senti acuado com ele e fiz essa bobeira. A gente tava em Dom Aquino, aí a gente tava saindo de uma festa e encontramos esse rapaz pedindo carona, esse Jhonatan e a gente nem viu quem era, só paramos o carro e demos carona pra esse rapaz, quando ele entrou dentro do carro que a gente reparou que era o Jhonatan (...) era de madrugada, assim que acabou a festa a gente tava vindo embora. Aí a gente tava retornando pra Jaciara, tava eu e Diogo dentro do carro, Diogo dirigindo e eu do lado do passageiro, aí tinha um rapaz pedindo carona e a gente foi e normal, sem motivo algum paramos e demos carona pra ele.Aí retornando pra Jaciara, conversando com ele eu vi que era o rapaz que tinha roubado a casa dele, aí eu conversando com ele, ele começou a me ofender dentro do carro, falando uns trem pra mim, eu fiquei com medo e na hora que ele desceu do carro eu disparei contra ele (...) Juiz: dentro do carro o senhor não ficou com medo? Esperou ele descer do carro, deu carona enganando ele de madrugada, esperou ele descer do carro e aí atirou? Réu: eu fui conversar com ele, naquela época eu costumava andar armado porque eu tinha medo. Juiz: nesse dia você ia pra cachoeira fazer uso de drogas? Réu: não, esse dia eu não ia fumar não. Juiz: e o Ricardo é o que de vocês? Réu: é amigo nosso. Juiz: e você atirou no rapaz por que? Réu: porque ele roubou a casa de um amigo meu (...) Nesse dia aí tava eu e Diogo só”
(mídias Id.
209500880).

O corréu
Diogo de Oliveira Fortunato
também confessou sua participação,
in verbis
:

“Esse dia a gente foi pra Dom Aquino, eu Ricardo e o Rafael, porque tinha uma festa lá. Como Ricardo é casado, a gente foi deixar ele em casa e voltamos pra festa, aí da festa, na hora que a gente tava indo embora, tinha uma pessoa na saída lá, paramos lá, na hora que parei o carro a pessoa chegou perto, aí na hora que eu vi a pessoa entrou dentro do carro, e era esse rapaz o Jhonatan (...) Juiz: e você não sabia que era o Jhonatan? Réu: não (...) Juiz: e na hora que foram parar com ele como que foi? Réu: a gente parou mais pra frente da casa dele, que ele falou que ia ficar (...) aí o Rafael brigou com ele e disparou 3 tiros. Juiz: e você que mandou atirar? Réu: não senhor (...) Ministério Público: quem é Roniclei? Réu: meu primo. Ministério Público: vocês suspeitam que o Jhonatan furtou a casa dele um tempo atrás? Réu: sim, o Roniclei falou que foi o Jhonatan. Ministério Público: e então vocês estavam voltando lá de Dom Aquino de madrugada e coincidentemente era esse Jhonatan então? Réu: sim. Ministério Público: segundo a vítima vocês ofereceram carona, ele chegou a recusar e vocês insistiram pra ele aceitar... e você não identificou quem era? Réu: não senhor (...) Ministério Público: o Roniclei em algum momento mandou vocês matarem ele? Réu: ele chegou a comentar que gostaria de ver ele morto (...) mas foi coincidência que a gente encontrou ele. Ministério Público: ta, mas aí vocês encontraram ele e pensaram ‘agora é a hora’? Réu: sim (...) não foi combinado não, ele entrou e quando a gente viu era o Jhonatan (...) eu só parei o carro e aconteceu (...) Ministério Público: e coincidentemente vocês tavam armados também? Tudo coincidência? Você sabia que o Rafael tava armado? Réu: sabia, é que ele tem umas brigas na rua... Ministério Público: ta mas aí você parou o carro, ele atirou e você deu fuga pra ele? Réu: sim senhor (...) Ministério Público: e vocês foram embora achando que tinham matado ele? Réu: sim senhor (...)”
(mídias Id.
209500880).

O ofendido
Jhonatan Pereira do Aquino,
ouvido em juízo, narrou o seguinte:

“
(...) eu tava em uma festa em Dom Aquino, na madrugada do dia 14, tava saindo sentido Vila Operária, aí eu me deparei com o Diogo dirigindo um gol preto, ele parou o carro e me ofereceu carona, aí na hora eu recusei, mas ele insistiu e eu aceitei a carona porque eu conhecia ele, entrei no carro e viemos sentido Jaciara, quem eu conhecia era o Diogo, mas tinha outro passageiro que eu não conheço, não vi o rosto, entrei na porta de trás e sentei atrás do passageiro, viemos usando uma droga e conversando, mais com o Diogo porque eu só conhecia ele, chegamos no trevo do Dom Aquino aqui e ele me convidou pra ir pra Cachoeira da Fumaça, o Diogo, aí eu falei que não ia, porque eu tinha que chegar em casa. Aí na entrada de Jaciara, entrando sentido da cachoeira, ele perguntou onde que eu ia ficar, eu disse ‘ce vira a direita aí, você sabe onde eu moro’ e ele disse ‘ce vai ficar na borracharia do seu tio?’ e eu disse que sim, aí ele passou na frente da borracharia, fingiu que ia parar o carro e passou direto, retornou a quadra com carro, parou em frente de uma padaria e perguntou se tava bom ali, falei que tava e a hora que eu desci do carro e fechei a porta eu escutei o Diogo falar ‘Atira!’ aí eu só escutei o disparo e não vi mais nada. Ministério Público: o senhor teve algum desentendimento com esses dois antes? vítima: nenhum. Ministério Público: lá na delegacia o senhor apontou a fotografia do Ricardo como sendo o autor, e depois desse fato um tal de Rafael se apresentou na delegacia dizendo que era o autor desse fato... Foi realmente o Ricardo: vítima: eu não posso afirmar o nome de ninguém, eu falei que foi o Ricardo porque ele conversou com uns colegas meu lá por telefone e falou que esteve nessa festa, mas disse que foi embora 1h da manhã dessa festa e que depois o Diogo retornou com outra pessoa, mas não posso afirmar quem atirou porque realmente não vi...”
(mídias Id.
209500880).

O policial militar
Carlos Arthur Gomes Ribeiro
que atendeu a vtima, ao ser ouvida em juzo, relatou:

“(...)

que no dia dos fatos, foram acionados em razao de disparos de arma de fogo proximo a “Panificadora Vale Formoso”, bem como haver uma pessoa no local gritando por socorro. Ao chegarem no local encontraram Jhonatan, o qual informou que apo s aceitar a carona de Diogo, mas se recusar ir a outro local fazer uso de entorpecente, foi alvejado enquanto desembarcava do veculo.”
(transcrição retirada das alegações finais do Ministério Público, Id. 209500248).

Após análise minuciosa da prova colhida, verifico que há indícios suficientes de que os recorrentes Diogo e Rafael combinaram de praticar o crime juntos, pois ofereceram carona para a vítima prometendo deixá-la em casa e, após pararem o veículo, Rafael efetuou os disparos na direção da vítima, atingindo regiões vitais descritas no prontuário médico de Id. 111456524, e so nao atingiram seu intento porque deixaram o local acreditando que a vtima estivesse morta, oportunidade em que ela foi socorrida e encaminhada ao hospital.

Dessa forma, ainda que a defesa sustente que houve desistência voluntária da ação, tal circunstância não ficou evidenciada com clareza, sobretudo diante das diversas lesões em regiões vitais da vítima.

Logo, conquanto a defesa afirme que não há provas de que os acusados agiram com
animus necandi
ou ainda que desistiram voluntariamente de prosseguir na execução do crime, certo é que existem indicativos suficientes da ocorrência dos fatos delineados na denúncia, o que possibilita a admissão da acusação e demanda a pronúncia dos réus para serem julgados pela Corte Popular.

Nesse sentido:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E CONTRA A MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA PARA O DE LESÃO CORPORAL – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS ACERCA DO ANIMUS NECANDI DO RECORRENTE – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA – 2. ALEGAÇÃO DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – TESE QUE NÃO RESTOU COMPROVADA – APLICAÇÃO DO AFORISMO IN DUBIO PRO SOCIETATE – COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA A ANÁLISE DA MATÉRIA – 3. RECURSO DESPROVIDO. 1. A desclassificação do crime de homicídio tentado, em sede de sentença de pronúncia, somente é autorizada quando emergirem, dos autos, elementos incontestáveis de que a conduta perpetrada pelo acusado não figura entre os crimes dolosos contra a vida, sendo certo que a ausência de comprovação, de forma segura e inconcussa, sobre a ausência de animus necandi na conduta em apuração impõe a manutenção do édito judicial que determinou a submissão dos recorrentes a julgamento perante o Tribunal do Júri, em virtude do aforismo in dubio pro societate.

2.
Diante da falta de provas seguras de que o recorrente desistiu voluntariamente dos atos inicialmente almejados, impõe-se a manutenção da sentença de pronúncia que determinou sua submissão a julgamento perante o Conselho de Sentença, em decorrência dos princípios constitucionais previstos no art. 5o, XXXVIII, alíneas c e d da Constituição Federal, que estabelece a soberania dos veredictos e a competência do Tribunal do Júri para julgar os crimes dolosos contra a vida.
3. Recurso desprovido
” (TJMT – RESE n. 0005804-93.2007.8.11.0042, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, DJe 11.9.2022) – negritei.

Desse modo, a submissão dos recorrentes a julgamento perante o Tribunal do Júri é medida impositiva, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da soberania dos veredictos e da competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida (art. 5o, inciso XXXVIII, alíneas
c
e
d
do Texto Magno).

Subsidiariamente, a defesa postulou a
exclusão das qualificadoras do motivo torpe e do crime cometido mediante dissimulação
, argumentando, em síntese, que as circunstâncias apontadas pelo Ministério Público não foram suficientemente demonstradas.

No entanto, extrai-se do acervo probatório amealhado aos autos, que os acusados combinaram de matar o ofendido em razão de uma suspeita de que ele teria cometido um furto, situação que sinaliza a motivação torpe e demonstra a necessidade de manter a qualificadora descrita no art. 121, § 2o, inciso I, do Código Penal.

Quanto à qualificadora da dissimulação, entendo que não se revela manifestamente improcedente, na medida em que a prova oral colhida em juízo assinala que os acusados ofereceram carona para deixar a vítima em casa e acabaram conduzindo ela a outro lugar e efetuado os disparos, situação que demanda a sua submissão à análise do Tribunal Leigo.

Na mesma linha intelectiva é a remansosa jurisprudência da Corte Cidadã, senão veja-se:

“
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. CORRELAÇÃO. DENÚNCIA, INDÍCIOS DE AUTORIA E QUALIFICADORAS. ADMISSIBILIDADE. 1. Não há, no caso, violação ao princípio da correlação, uma vez que os mesmos fatos narrados na denúncia foram valorados para a prolação da decisão de pronúncia. Assim, foi levada em consideração a única circunstância de ter o paciente se valido do carro que conduzia para produzir o resultado, mediante conduta que ocasionou o capotamento do automóvel conduzido pela vítima. 2. Havendo indícios da prática de crime doloso contra a vida, faz-se necessária a pronúncia, para que o Juiz natural da causa aprecie o mérito da imputação. 3.
A jurisprudência desta Corte Superior é a de que somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri, situação inocorrente na hipótese
. 4. Agravo regimental desprovido
”. (STJ – AgRg no
HC
n. 677.844/SP, Sexta Turma, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, DJe de 18.8.2022) – destaquei.

Assim, não é possível acolher, nesta fase processual, a tese deduzida pela defesa, pois existem elementos suficientes a corroborar que os fatos delituosos podem eventualmente ter ocorrido na forma delineada na denúncia.

Logo, por se tratar de pronúncia, decisão cujo caráter, consoante já asseverado, é de simples juízo de admissibilidade, imperativa a sua manutenção, nos seus exatos termos.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024